Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. RETRATAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL EM SEDE DE LIMINAR INVIÁVEL. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal é ação que se destina a desconstituir decisão condenatória, singular ou colegiada, transitada em julgado, não prescindindo da prova pré-constituída por ser inviável a dilação probatória nessa via processual.
2. A inconclusão de laudo pericial em casos de condenação pela prática de estupro de vulnerável, cuja conduta consiste na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como beijos lascivos e tentativa de ato sexual, que não deixam vestígios, não pode, por si só, servir de lastro à invalidação de decisão definitiva, especialmente em sede de liminar.
3. Para que as retratações firmadas de próprio punho pela vítima e testemunhas de acusação possam embasar revisão criminal fundada no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, necessária sua submissão ao contraditório judicial, via ação de justificação prévia.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.